Tribunal: TJDFT
Processo: 0704908-09.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Classe: Apelação Cível / Remessa Necessária Autos no 0704908-09.2018.8.07.0018 Apelante: Distrito Federal Apelado: Carlos dos Santos de Castro Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Por meio da decisão proferida às fls. 1-4 (Id. 6965803) foi determinada a suspensão do curso do presente processo até o julgamento do Recurso Extraordinário no 905.357 (Tema no 864) pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. Verifica-se por intermédio de consulta ao sistema eletrônico de andamentos processuais do Excelso Supremo Tribunal Federal a conclusão do julgamento do referido Tema no 864, como foi certificado pela zelosa Secretaria desta 3a Turma Cível (fls. 1-2, Id. 13504888). Assim, manifestem-se as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, a respeito dos reflexos do julgamento do Recurso Extraordinário no 905.357 (Tema no 864) na demanda em exame nestes autos. Publique-se. Brasília–DF, 7 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator